Tribunal: CARF
Processo: 10925.720301/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.720301/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.346 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
ROSELAINE FRANCESCHINA CHIELLA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS
OBJETO DE CONTRABANDO E DESCAMINHADO. EXCLUSÃO.
A exclusão de ofício da pessoa jurídica que recolher tributos na forma do
Simples Nacional dar-se-á quando comercializar mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho. A exclusão produz efeitos a partir do próprio mês
em que incorridas as condutas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 04-39.730, proferido pela 2a
Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente, mantendo sua exclusão do Simples Nacional em decorrência da
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.720301/2013-16
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.346 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720301/2013-16

A Recorrente foi excluída do regime do Simples Nacional, com efeitos retroativo
a 01/09/2011, em virtude da comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho (Auto de Infração de Termo de Apreensão constam às e-fls. 03-06), nos termos do
nos termos do Ato Declaratório Executivo DRF/JOA-SC n.o 85, de 06 de agosto de 2014, e-fls.
20, a seguir reproduzido:

Contra a exclusão foi apresentada manifestação de inconformidade em que a
Recorrente alegou:
a) a Recorrente não foi intimada da suposta infração, até mesmo porque os
produtos que supostamente foram apreendidos não estavam expostos em seu estabelecimento,
mas sim na posse de José Feria, seu empregado, o qual detinha em sua residência, distante do
estabelecimento da Recorrente sob sua única e exclusiva responsabilidade, e que
b) por tal motivo seria nulo o auto de infração com a consequente anulação de
todo o processo que resultou na exclusão da Recorrente do Simples Nacional.
Por sua vez, A DRJ/CGE negou provimento à manifestação de inconformidade,
cuja decisão restou assim ementada:
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.346 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720301/2013-16

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO
DE
EXCLUSÃO.
CONTRABANDO/DESCAMINHO.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho constitui
motivo para exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional, nos termos legais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, com a decisão da DRJ a Recorrente interpôs recurso, e em breve
arrazoado, alegou que os cigarros não lhe pertenciam, não estavam em seu estabelecimento, nem
estavam expostos à sua clientela. Aduziu que José Ferla, funcionário da Recorrente, assumira ser
o dono dos cigarros.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Trata o presente processo de representação para exclusão do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - Simples Nacional, em virtude da comercialização de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho.
A Recorrente discorda do procedimento fiscal sob o argumento de que pese a
mercadoria apreendida(cigarros) não lhe pertencia.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.346 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720301/2013-16

Inicialmente, vale destacar que tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é
aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio
constitucional da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela
simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente (art. 29 da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006).
A pessoa jurídica que recolher tributos na forma do Simples Nacional deve ser
excluída quando comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho. A exclusão
produz efeitos a partir do próprio mês em que incorridas as condutas (art. 29 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Especificamente no caso sob análise, foram apreendidos no interior do
estabelecimento da Recorrente 740 maços de cigarro de origem estrangeira (Auto de Infração de
Termo de Apreensão constam às e-fls. 03-06).

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.346 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720301/2013-16

O recurso apresenta as seguintes alegações: a) os cigarros não pertenciam à
recorrente; b) os cigarros não estavam no seu estabelecimento; c) os cigarros não estavam
expostos à venda; e d) José Ferla, funcionário da Recorrente, seria o dono da mercadoria.
Em primeiro lugar, não se encontra nos autos qualquer prova que dê respaldo à
afirmação de que os cigarros pertenciam a José Ferla. Isso já tinha sido ressaltado na decisão
recorrida. Confira-se:
No tocante à alegação de que os cigarros apreendidos pertencem a José Ferla,
seu empregado, não encontra comprovação nos autos, tendo em vista que o Termo de
Apreensão vem assinado pela interessada, não constando nenhuma ressalva quanto à
propriedade dos produtos. (g.n.) (fl. 57)
A Recorrente alegou que os cigarros não lhe pertenciam. Ocorre que a apreensão
foi feita no interior de seu estabelecimento, fato a que a decisão recorrida deu o devido destaque,
como se vê do trecho abaixo transcrito:
Quanto a posse das mercadorias apreendidas, o Termo de Apreensão é claro de
que foi no estabelecimento da contribuinte, sendo assinado pela própria titular Sra.
Roselaine F. Chiella aos 15 de setembro de 2011 na Av. Progresso, 430, Nova
Itaberaba/SC (v. fls. 09), constando em seu preâmbulo: “Às 09 horas do dia 15 do mês
de Setembro do ano de dois mil e onze, foi iniciado no estabelecimento/local acima
identificado...”.
Na parte final do referido Termo de Apreensão constou de forma clara: “Aos 15
dias do mês de Setembro do ano de dois mil e onze, concluímos o procedimento de
apreensão das mercadorias acima...E, para constar, lavramos o presente Termo... que vai
assinado pelos abaixo e o infrator que declara ter recebido uma via do presente Termo”
(fls. 09), ou seja, a Sra. Roselaine F. Chiella. (fl. 57)
É importante frisar que o inciso art. 29, inciso VII, da Lei Complementar no
123/2006 prevê como causa de exclusão do Simples Nacional a conduta de comercializar
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho. Para a aplicação da norma não é relevante
definir quem é o proprietário das mercadorias, mas quem as comercializa.
Por último, cabe examinar a alegação de que os produtos não estavam expostos à
venda.
A hipótese legal de exclusão do Simples Nacional, prevista no disposto acima
citado, fala em comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho. Ora,
comercializar é colocar algo no comércio, oferecer um produto à venda. A presença dos maços
de cigarros em um varejista caracterizado como bar, minimercado, mercearia ou armazém
corresponde, de forma óbvia, à sua oferta no comércio. Pressupor o contrário, é ilógico e
insuficiente para afastar a capitulação legal que fundamentou a exclusão.
No caso, fora encontrada no estabelecimento da Recorrente quantidade de cigarros
que indica finalidade comercial. Tal circunstância basta para caracterizar a situação prevista em
lei como causa de exclusão do Simples Nacional.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.346 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720301/2013-16

Está claro, pois, que o conjunto probatório produzido nos autos corroboram para
confirmar a conduta da Recorrente de comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho, quais sejam, cigarros de procedência estrangeira, implicando a manutenção de sua
exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 29, inciso VII, da Lei Complementar no
123/2006.
Assim sendo, a decisão recorrida não merece reforma, com cujos fundamentos de
fato e direito expresso minha total concordância.
Ante o exposto, voto pela improcedência do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital